Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. DECLINAÇÃO APÓS MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. FORO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. ACESSO AO JUDICIÁRIO. FACILITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA CURATELA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras após declínio da competência pelo juízo da 2a Vara de Família de Brasília. 1.1. O juízo suscitado, após intimar o Ministério Público para oferta de parecer, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, sob o fundamento de que as ações que se referem ao exercício da curatela, tal qual a ação de exigir contas, devem ser processadas no interesse do incapaz, de forma que o foro competente deve ser o de seu domicílio 1.2. Por outro lado, o juízo suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação, pois a competência para o julgamento da ação acessória de exigir contas é do juízo no qual tramitou a ação principal de interdição, possuindo natureza absoluta. Ainda que assim não fosse, entende que não caberia ao juiz declinar de ofício da competência, como fez o juízo suscitado, porquanto cabe exclusivamente à parte ré alegar em preliminar de contestação a incompetência do Juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015 e da súmula 33 do STJ.

2. Destarte, nos processos de interdição e curatela deve prevalecer o melhor interesse do incapaz. Nesse sentido, o entendimento consolidado dos Tribunais é o de que em ações de interdição, em regra, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, considerando a defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual, bem como a necessidade de fiscalização da curatela. 2.1. Assim, o foro competente para a presente demanda é o do domicílio da curatelada e de sua curadora, buscando-se alcançar a facilitação da efetiva fiscalização do exercício da curatela e ao acesso ao Judiciário. 2.2. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado pelo STJ. Veja. “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.” (CC 134.097/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 05/11/2015). 2.3. O mesmo entendimento também é adotado por esta Corte de Justiça: “[...]. 1. Na ação de prestação de contas em que figurar réu incapaz, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em consideração à defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual bem como a necessidade de fiscalização da curatela, além de facilitar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, em especial a locomoção e realização de eventuais diligências. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.” (0726447-51.2019.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 13/03/2020). 2.4. Portanto, revelando os autos que a curadora e a curatelada residem em Vicente Pires – DF, correta a decisão que, atendendo à manifestação ministerial, declinou da competência, pois deve a presente ação de prestação de contas tramitar perante o juízo suscitante, que corresponde ao foro do domicílio do incapaz.

3. Parecer da douta Procuradoria de Justiça neste sentido.

4. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Suscitante).